Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-53.2020.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001151-53.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO SAMPAIO CORREA - CPF: 796.283.621-00 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), SILAS MEDEIROS BARBOSA - CPF: 032.696.251-46 (ADVOGADO), JEFFERSON CESAR COSTA TURETA - CPF: 384.858.538-30 (APELADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), Tatiano De Castro E Silva registrado(a) civilmente como TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR COSTA TURETA - CPF: 352.493.168-59 (APELADO), PAULO CESAR COSTA TURETA - CPF: 812.846.598-87 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIANA APARECIDA BARBOSA TURETA - CPF: 028.263.788-56 (APELADO), PAULO CESAR COSTA TURETA - CPF: 812.846.598-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALBERTO SERAFIM PELIZARO - CPF: 085.452.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PELIZARO - CPF: 048.732.479-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS PINTO - CPF: 174.039.218-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA PELIZARO - CPF: 024.769.719-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CAETANO MOURA - CPF: 283.448.978-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de perdas e danos, fundada na frustração de contrato de cessão de cotas sociais e bens de empresa, sob o fundamento de ausência de assinatura de terceiro anuente, alheio à relação processual.

O juízo a quo proferiu julgamento antecipado com base no art. 355, I, do CPC, sem oportunizar às partes a especificação de provas e a realização da fase instrutória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase de especificação de provas, que oportunizaria à

parte autora demonstrar a existência de expectativa legítima quanto ao cumprimento do contrato e os prejuízos decorrentes da frustração do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

A ausência de despacho saneador e da fase de especificação de provas, quando a parte demonstra de forma clara e fundamentada o interesse na instrução, configura cerceamento de defesa, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

A controvérsia exige a apuração de fatos sensíveis e complexos, tais como a ciência dos réus sobre a ausência de anuência do terceiro, o contexto negocial e os danos alegados, os quais demandam dilação probatória.

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de sentença proferida sem a devida instrução probatória, quando necessária à formação do convencimento judicial e requerida pela parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o juízo de origem reabra a fase de especificação de provas, profira eventual despacho saneador e promova a instrução probatória adequada, antes do julgamento do mérito.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunização da fase de especificação de provas, sobretudo quando a dilação probatória é necessária para a apuração das questões objetos de discussão. 2. A supressão de fase processual essencial, sem prévia manifestação das partes, impõe a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1001092-02.2019.8.11.0049, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023; TJMT, RAC 0000127-56.2010.8.11.0049, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.10.2023; TJMT, RAC 1001238-57.2019.8.11.0012, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Marcelo Sampaio Correa contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica nos autos da ação de perdas e danos ajuizada em face de Jefferson Cesar Costa Tureta, Júlio Cesar Costa Tureta e do Espólio De Eliana Aparecida Barbosa Tureta, representado por seu inventariante Paulo Cesar Costa Tureta.

A sentença de origem julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de validade do contrato por falta de assinatura de terceiro como anuente, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

Inconformado, o apelante, alega, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção probatória requerida, notadamente a produção de prova testemunhal e demais meios necessários à comprovação da validade do contrato e dos prejuízos decorrentes; (ii) a validade do contrato firmado entre as partes, defendendo que a ausência de assinatura do suposto anuente, Gelson Lupato, não constitui requisito essencial à existência ou eficácia do negócio jurídico; (iii) a ocorrência de erro na análise probatória, posto que a sentença teria adotado interpretação formalista que despreza os atos concretos das partes; (iv) a confirmação da celebração do contrato e o descumprimento por parte dos apelados, com venda do bem objeto do pacto a terceiros; (v) a responsabilidade civil dos apelados pelos danos materiais e morais sofridos, com fundamento na teoria da perda de uma chance e no art. 186 do Código Civil; e (vi) alternativamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade, caso mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença e os autos retornem ao juízo de origem para abertura de instrução probatória, ou que seja reformado o
decisum
para julgar procedente o pedido inicial de indenização por perdas e danos, com a condenação dos apelados nos valores respectivos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e R$ 84.250,00 (oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais), acrescidos de dano moral.

Nas contrarrazões de id.

293080980, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de perdas e danos ajuizada por Marcelo Sampaio Corrêa em face de Jefferson Cesar Costa Tureta, Júlio Cesar Costa Tureta e do Espólio de Eliana Aparecida Barbosa Tureta, em razão de suposta frustração de negócio jurídico decorrente de contrato de cessão de cotas sociais e bens da empresa Agropecuária Tureta Ltda.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o contrato firmado não teria se aperfeiçoado juridicamente em virtude da ausência de assinatura de anuente, terceiro alheio à relação processual, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, antes de adentrar o mérito propriamente dito, reputo necessário enfrentar a preliminar de
cerceamento de defesa
, arguida de forma fundamentada pelo apelante.

Constata-se, da análise dos autos, que
após a apresentação da réplica, sobreveio a sentença
, sem que tenha sido proferido despacho saneador ou
oportunizada às partes a fase de especificação de provas
, como exige o art. 357 do CPC.

Com efeito, o apelante alegou, de forma precisa e justificada, o interesse na produção de
prova testemunhal
e outras eventualmente pertinentes, com o fim de demonstrar a existência de expectativa legítima no cumprimento do contrato, os prejuízos experimentados e os atos praticados pelos apelados no curso da negociação, inclusive sob a ótica da responsabilidade civil e da perda de uma chance.

Importante registrar que as pretensões deduzidas na petição inicial exigiam, para o adequado julgamento, a apuração de fatos complexos e sensíveis, tais como o contexto negocial entre as partes, os motivos da não concretização do negócio jurídico, a ciência dos réus sobre a ausência de assinatura do terceiro anuente, bem como os efetivos danos materiais e morais supostamente suportados pelo autor, elementos que, por sua natureza,
reclamam a instrução probatória, sobretudo a prova oral
.

Nada obstante, o juízo singular julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, afirmando que
“as questões controvertidas no processo encontram-se adequadamente delineadas pelas partes, e a matéria é exclusivamente de direito ou de fato que prescinde de produção de outras provas além das documentalmente apresentadas pelas partes”
, limitando-se a julgar improcedente os pedidos, diante da ausência de assinatura do anuente no instrumento contratual, sem contudo conferir às partes
a oportunidade de se manifestarem sobre a conveniência e pertinência de produção de provas
, tampouco sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Trata-se, pois, de
nulidade por supressão de fase processual essencial
, cuja ocorrência ofende diretamente o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
, constitucionalmente garantidos (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

A jurisprudência é firme no sentido de que a não abertura da fase de especificação de provas configura cerceamento de defesa, máxime quando a parte demonstra o interesse e a necessidade na produção de provas aptas à comprovação de fatos controvertidos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GERADOR FOTOVOLTAICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza-se o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de provas pelas partes, indispensáveis à solução da controvérsia, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. A produção de prova oral requerida pela parte autora visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.”
(TJMT, RAC 1001092-02 .2019.8.11.0049, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023 – negritei)

“AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
”
(TJMT, RAC 00001275620108110049, 1ª Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.10.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CONTRATOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.”
(TJMT, RAC 10012385720198110012 MT, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.02.2023)

No caso dos autos, está evidenciado que a parte autora, ora apelante, pretendia comprovar por meio de prova oral os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente os elementos subjetivos e circunstanciais que envolveram a celebração e a frustração do negócio jurídico, a ciência dos apelados quanto à ausência de anuência do terceiro, os prejuízos concretamente suportados e o nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o insucesso contratual. Ressalte-se que tal pretensão foi articulada de maneira clara e fundamentada na peça recursal, não se tratando de alegação genérica ou meramente protelatória, mas de necessidade concreta e justificada de dilação probatória.

A supressão dessa etapa do procedimento, sem qualquer despacho saneador, sem intimação para especificação de provas e sem prévia ciência das partes sobre o julgamento antecipado da lide, configura ofensa ao contraditório substancial e à ampla defesa, razão pela qual a sentença não pode subsistir.

Assim, tenho que deve ser reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impondo-se, pois, o
retorno dos autos à origem
, para que o juízo
a quo
reabra a fase de especificação de provas, profira eventual despacho saneador e determine, se for o caso, a produção da instrução probatória adequada, antes do julgamento do mérito.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025